Tribunal: TJMT
Processo: 1044435-04.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044435-04.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GUTEMBERG JOSE DOS SANTOS - CPF: 266.279.221-34 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SAQUES REALIZADOS - FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - TAXA DE JUROS ESTIPULADAS - NÃO COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA- RECURSO PROVIDO.

1. A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

2. Se restou e evidenciada a contratação de Cartão de Crédito Consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente e o uso do cartão em sua forma genuína, há de ser considerada válida esta modalidade contratada.

3. Não pode a parte se escusar de observar as cláusulas, condições e obrigações das quais, em contrato, concordou para todos os fins e efeitos, sem que haja comprovação da errônea aplicação de exorbitantes taxas de juros além da contratada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Nulidade Contratual, Restituição, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada” n.º
1044435-04.2021.8.11.0041
, movida em seu desfavor por
GUTEMBERG JOSE DOS SANTOS
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes seja utilizada a taxa de juros de 1,52% ao mês, sem capitalização, desde o início de pagamento parcial das faturas; concedendo a tutela de urgência para determinar que até que ocorra adequação do contrato, deverá ser procedida a suspensão do débito na folha de pagamento do autor, salvo se cobrado como estipulado; bem como condenando a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este arbitrado em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que o julgamento prolatado foi contrário às provas dos autos, eis que o apelado assinou contrato de cartão de crédito bem como utilizou-se dos benefícios do mesmo, realizando diversas compras.

Menciona que “
os juros aplicados no contrato de cartão são mensalmente informados pelo Banco Central, assim, não há como prever e estabelecer desde a formulação do contrato quais juros será aplicado, impossibilitando assim, manter juros fixos, já que são variáveis, o produto de cartão de crédito deste apelante não é onerosa e lesiva a ninguém, vez que sua funcionalidade é como a de qualquer cartão de crédito vigente no mercado nacional
”.

Expõe que a parte autora tem total conhecimento da forma de quitação de contrato, vez que quando assinou o contrato, tomando conhecimento de suas cláusulas, não tendo que se falar em ausências de informações disponibilizadas; pugnando, ao final, pela reforma da sentença recorrida.

A parte autora e apelada, por sua vez, aduz que “
no documento apresentado pelo banco, o qual indica como fundamento para justificar as cobranças realizadas na folha de pagamento do autor, há simples menção de autorização a emissão de cartão de crédito, o que não configura que o autor detinha conhecimento das condições e natureza do contrato e tampouco faz prova de que o autor utilizou cartão para obtenção de crédito junto a instituição financeira
”.

Defende haver “
falha no cumprimento do dever de informação pela instituição financeira, pois o termo de adesão firmado com a parte recorrida é notadamente confuso, mormente porque não demonstra com clareza a suposta contratação de cartão de crédito, pois o instrumento pactuado entre os litigantes consta ambiguidades de informações
”.

Assim, expõe que houve falha na prestação de serviço quando o banco apelante descumpriu dever de informação, ocorrendo ofensa ao princípio da transparência, eis queo réu deixou de prestar informações claras e objetivas para o autor.

Cita que “
a instituição financeira apelante não comprovou a contratação de empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado
”, sendo abusivos os descontos efetuados em sua folha de pagamento.

Por fim, considerando acertada a decisão recorrida quanto a adequação do negócio jurídico realizado entre as partes, com a aplicação da taxa de juros de 1,75% ao mês, pugna seja negado provimento ao recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Nulidade Contratual, Restituição, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada” n.º 1044435-04.2021.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes seja utilizada a taxa de juros de 1,52% ao mês, sem capitalização, desde o início de pagamento parcial das faturas; concedendo a tutela de urgência para determinar que até que ocorra adequação do contrato, deverá ser procedida a suspensão do débito na folha de pagamento do autor, salvo se cobrado como estipulado; bem como condenando a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este arbitrado em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora ter adquirido em 2011 empréstimo consignado oferecido a servidores públicos com desconto na folha de pagamento.

Cita que, passados os anos, percebeu que os descontos mensais provenientes do empréstimo não encerravam e os valores estavam aumentando, além de que estava sendo descontado diretamente do seu holerite sob a rubrica cartão crédito.

Menciona que mesmo questionado, a instituição bancária não prestou qualquer informação à parte autora, muito menos apresentou qualquer tipo de documento que pudesse justificar tais descontos.

Ao apresentar reclamação junto ao Procon, o autor foi informado que havia recebido 9 (nove) transferências bancárias via TED, que totalizavam R$ 10.217,74 (dez mil duzentos e dezessete reais e setenta e quatro centavos) bem como que possuía um saldo devedor de R$ 11.823,86 (onze mil oitocentos e vinte e três reais e oitenta e seis centavos).

Alude que “
não se está negando a contratação dos valores disponibilizados em sua conta, mas assevera-se que havia sido informado inicialmente pelos representantes do réu que tal operação se tratava de empréstimo consignado para desconto em folha
”.

Diante de tal situação, restando infrutíferas as tentativas de resolução extrajudicial e considerando que jamais buscou contratar qualquer serviço de cartão de crédito e entendendo ser abusivo o praticado pela instituição bancária, sem alternativa, ingressou o autor com a presente demanda.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, eis que entendeu ser exorbitante os juros cobrados pela instituição bancária, motivo pelo qual limitou as taxas praticadas a 1,52% ao mês, sem capitalização.

Irresignada, interpôs a instituição bancária recurso de apelação ressaltando, em resumo, acerca da legalidade do negócio jurídico entabulado eis que o apelado assinou contrato de cartão de crédito bem como utilizou-se dos benefícios do mesmo, realizando diversas compras.

Prefacialmente, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui das emantas transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido
.
Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade
. [...] (TJMT - N.U 1003028-52.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA -
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR).
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Partindo dessa premissa, deveria a parte autora comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu no caso em tela.

De início, imperioso destacar que a parte autora não nega a contratação de serviços junto à instituição financeira apelada, mas sim o modo como foram realizadas essas contratações, alegando ter realizado empréstimo consignado e não a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Da análise da documentação acostada aos autos, extrai-se que foi firmado entre as partes em litígio “Termo de Adesão - Empréstimo Pessoal e Cartão” (id. 141873809) documento em que facilmente se verifica a modalidade de contratação, qual seja, Cartão de Crédito, eis que presente nos primeiros campos a serem preenchidos.

Ainda, verifica-se nas faturas mensais anexadas pela apelante à contestação (id. 141873810) gastos em comércios locais, como em supermercados, loja de rações, farmácias, restaurantes, o que confirma a ciência, o recebimento e o intuito da modalidade da contratação realizada, qual seja, cartão de crédito.

Dessa forma, analisando os autos, tem-se que não restou comprovado que a instituição bancária ré tenha, de fato, ludibriado a autora na oportunidade da contratação do cartão de crédito consignado, ora impugnado, eis que consta no referido contrato a assinatura do autor, não sendo questionado sua autenticidade.

Ainda, constata-se nas fichas financeiras juntadas (id. 141876288) que o autor possui outras contratações em que são descontados todo mês, tanto de empréstimo consignado quanto de cartão de crédito consignado, inferindo que o mesmo possui conhecimento das modalidades contratadas, reputando-se como válida a contratação de cartão de crédito consignado.

Ademais, insta consignar que o Juízo a quo entendeu que “resta patente a contratação pela autora junto ao Banco requerido de produto bancário denominado “cartão de crédito” (id. 141873815 - Pág. 3), não sendo tal fato alvo de pedido de reforma pela parte autora.

Nesse passo, não há como reconhecer a contratação de cartão de crédito consignado pelo autor e aplicar ao negócio jurídico taxa de juros diversa do produto contratado.

Por fim, considerando restar estipulada os juros contratuais bem como que deixou o autor de comprovar por meio de documentos hábeis a abusividade da taxa estipulada, não pode o autor se escusar de observar as cláusulas, condições e obrigações das quais concordou para todos os fins e efeitos, sem que haja comprovação da errônea aplicação de exorbitantes taxas de juros além da contratada.

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS - PERMITIDA - PACTUAÇÃO EXPRESSA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES - CABÍVEL APENAS QUANDO HOUVER PAGAMENTO INDEVIDO SEM PROVA DA MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - PRETENDIDA PERÍCIA CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS -
NÃO COMPROVAÇÃO DA ONEROSIDADE EXCESSIVA
- CORREÇÃO MONETÁRIA - CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS - IMPOSSIBILIDADE - 1º APELO PROVIDO - 2º RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 - É admissível a capitalização mensal dos juros nos contratos celebrados a partir da publicação da Medida Provisória n.º 1.963-17/2000, desde que pactuada. No caso concreto, demonstrada a contratação da capitalização mensal, deve ser mantida. 2 - A repetição do indébito tem cabimento apenas quando for demonstrado pagamento a maior. Não constatada abusividade nos encargos nominais, não há falar em repetição. 3 - Deve ser invertido o ônus sucumbencial sempre que o autor for derrotado na maioria de seus pedidos. 4 - No caso, desnecessária a prova pericial, pois a julgadora singular, ao apreciar as cláusulas contratuais, não está adstrita à determinada prova, nos termos do art. 131 do Código de Processo Civil, salvo quando a lei exigir. 5 -
O Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido de que a simples cobrança de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano não caracteriza, por si só, abusividade contratual
.
Para que seja reconhecida a alegada abusividade ou onerosidade excessiva, tal anomalia deve ser comprovada, o que não ocorreu no caso concreto
. 6 - Admite-se a comissão de permanência, porém sua incidência é totalmente vedada de forma cumulada com outros encargos moratórios, tais como: juros moratórios, multa contratual e correção monetária. Assim, deve ser afastada referida cobrança posto que pactuada de forma cumulativa. (TJ-MT - N.U 0011539-71.2011.8.11.0041, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/07/2014, Publicado no DJE 18/07/2014)

Assim, não restando comprovado pelo autor a abusividade ou onerosidade excessiva por parte da instituição bancária, não há de se falar em revisão das taxas dos juros aplicadas.

Diante do exposto, não sendo reconhecido vício pela instituição financeira quando da contratação dos serviços na modalidade de cartão de crédito pelo autor, há de ser considerado válido o contrato, nos termos em que foi estipulado pelas partes.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, a fim de decretar a legalidade do contrato pactuado bem como a necessidade de aplicação de suas cláusulas estipuladas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022